Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 1.1. Todavia, no caso da pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, conforme súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. In casu, não comprovada a hipossuficiência, não faz jus a apelante à concessão do benefício da gratuidade da justiça.
2. Considerando que a relação contratual entre as partes é proveniente de celebração de empréstimo para capital de giro, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem orientação consolidada no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço.
3. Consoante a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 3.1. A revisão contratual somente é admitida em situações excepcionais, desde que (I) caracterizada a relação de consumo, e que (II) a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. 3.2. Além de não estar configurada a relação de consumo justificadora de revisão das taxas contratuais, conforme entendimento do STJ, a taxa de juros adotada pela requerida, apesar de ser elevada, não pode ser considerada abusiva, visto as peculiaridades praticadas pela instituição financeira. 3.3. O documento apresentado não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, configurando irresignação baseada na alegação do direito genericamente sustentado pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não é suficiente, consoante a jurisprudência.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.